Tribunal: TJBA
Processo: 0578962-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578962-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO E ÔNUS DA PROVA. INTERPRETAÇÃO DA LEI LOCAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças relativas ao adicional de periculosidade e às horas extraordinárias, sob o fundamento de que os pagamentos efetuados pela Administração Municipal observaram a legislação vigente e de que não foi produzida prova suficiente a amparar a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor tem direito ao adicional de periculosidade no percentual de 40% sobre a remuneração integral, em vez de 30% sobre o vencimento básico; (ii) estabelecer se houve erro na base de cálculo das horas extras e se a ausência de provas pelo autor inviabiliza o acolhimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, o que a impede de realizar pagamentos ou concessões não expressamente previstas em lei, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988.

4.
A Lei Complementar Municipal nº 01/1991, que rege o regime jurídico dos servidores de Salvador, estabelece no art. 94 que o adicional de periculosidade é devido no percentual de 30% incidente exclusivamente sobre o vencimento do cargo efetivo, inexistindo autorização legal para cálculo sobre a remuneração total ou em percentual superior.

5.
O pagamento realizado pela Administração com base em 30% do vencimento básico encontra respaldo legal, sendo incabível a pretensão de aplicação de regra diversa por meio judicial, sob pena de afronta à legalidade e criação de despesa sem previsão normativa.

6.
Quanto às horas extraordinárias, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. A mera alegação de invalidade dos registros de ponto por serem "britânicos" não supre a ausência de prova mínima da jornada efetivamente cumprida.

7.
O autor, embora tenha tido oportunidade de requerer a produção de provas, inclusive após despacho judicial específico, declarou não possuir mais provas a produzir, o que implica preclusão lógica quanto à insurgência posterior sobre insuficiência probatória.

8. A ausência de contracheques e a juntada apenas de planilha unilateral de cálculos inviabilizam a aferição da alegada diferença de horas extras, sobretudo diante de documentos oficiais da Administração que gozam de presunção de veracidade.

9.
A jurisprudência do TJ/BA reconhece que, mesmo diante de registros de ponto com horários uniformes, é necessária a iniciativa da parte autora para requerer e produzir provas capazes de infirmar a presunção de legitimidade dos documentos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
O adicional de periculosidade dos servidores públicos municipais de Salvador deve observar o percentual de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme dispõe expressamente a legislação local.” “
2.
A ausência de contracheques e de produção de outras provas pelo autor impede o reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças de horas extras.” “
3.
A inércia da parte autora na instrução processual atrai para si o ônus da insuficiência probatória, ainda que alegue a invalidade dos controles de ponto apresentados pela Administração.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei Complementar Municipal de Salvador nº 01/1991, art. 94.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 0300496-34.2013.8.05.0244, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Quarta Câmara Cível, j. 04.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos este
recurso de
Apelação Cível
0
578962
-
69
.20
17
.8.05.0
0
0
1
,

em que
é

apelante
CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO
e apelad
a

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR – TRANSALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça